Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral.

2. A teor do disposto no § 3.o, do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica, cumprindo à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente e, concedida a gratuidade de Justiça, corroborada pela sua assistência por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, rejeita-se a impugnação ao benefício.

3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). No caso concreto, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), na medida em que os áudios colacionados (ids 69760608 e 69760609,) não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer omissão do Estado. Do contrário, os áudios colacionados demonstram uma narrativa confusa do autor/recorrente, ao pretender registrar uma ocorrência, por supostos ataques cibernéticos, sem quaisquer provas de tais alegações. Inclusive, o agente do Estado tenta explicar, diversas vezes, que o pen drive entregue estava vazio, momento em que o autor/recorrente diz que, em casa, havia conferido, e que, possivelmente, tinha ocorrido ataque cibernético, a fim justificar a tal situação. Assim, os áudios demonstram que agente policial negou continuar o atendimento, após retiradas orientações ao autor/recorrente de como deveria proceder, como, por exemplo, levar a documentação impressa, não configurando, pois, recusa de atendimento a negativa em ligar o aparelho celular da parte ao computador da polícia. Para corroborar a ausência de recusa de atendimento pelas autoridades policiais, houve o registro de sete ocorrencias policiais pelo autor (ID 22703287).

4. Assim, ante a inexistência de ato ilícito, não resta configurado o dano moral.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário de gratuidade de justiça.

6. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.